Tribunal: STF
Processo: RMS 34247
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-09
Data de publicação: 2016-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. ATO COMPLEXO. LEGITIMIDADE PASSIVA.



    1. Mandado de segurança originário do STJ que tem por objeto a nomeação de candidatos aprovados no concurso público para provimento do cargo de Analista do Banco Central do Brasil, mas classificados fora do número de vagas previstas no edital. 



    2. A efetivação do pleito depende de prévia autorização do Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (arts. 10 e 11 do Decreto nº 6.944/2009), o que legitima a sua presença no polo passivo do writ e fixa a competência do Superior Tribunal de Justiça para processá-lo e julgá-lo (art. 105, I, b, da CF/1988).



    3. Recurso a que se nega provimento.